Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE – ABERTURA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Logo, no caso concreto, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento porque as provas constantes dos autos já autorizam o julgamento da demanda. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. No caso dos autos, a autora recorrida afirma a inexistência de contrato entre as partes e, de consequência, o indébito e a ilicitude das cobranças de tarifas, produtos e serviços vinculados à conta corrente cuja abertura ora se questiona.
3. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. A tela de sistema eletrônico anexada pelo réu (ID Num. 53456621 - Pág. 3) não se presta a corroborar a alegada existência de contrato de conta corrente que afirma ter sido celebrado entre as partes, notadamente, porque a conta questionada pela autora na inicial é a de no 98.047-4 e a alegada pelo réu na defesa tem número diverso, qual seja, no 11.492-4. Ademais, não foi juntado o contrato firmado entre as partes.
4. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do contrato e do débito e, de consequência, ilícita a retenção de R$ 173,85 para fazer face às despesas bancárias da conta respectiva.
5. No que se refere ao dano moral pleiteado, também assiste razão à autora, dada a violação dos atributos da sua personalidade, especialmente, pelo comprometimento de verba destinada à sua manutenção. Reputo adequado e proporcional o valor fixado na origem (R$ 1.500,00), razão pela qual deve ser mantido.
6. Nada a prover quanto ao item “VII. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO ARBITRAMENTO DO DANO” porque ausente o interesse recursal, dado o termo “a quo” fixado para os juros de mora estipulado em sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.